Tribunal: TRF3
Processo: 0001409-22.2014.4.03.6104
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: , com amparo no artigo 557 do CPC/1973, ressaltando-se que eventual irregularidade restaria superada pela apreciação do agravo pelo Colegiado. Precedentes.
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
392/1197)

0001409-22.2014.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESPROVIMENTO.

- A decisão agravada vem amparada em precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional, a autorizar o julgamento pelo Relator, com amparo no artigo 557 do CPC/1973, ressaltando-se que eventual irregularidade restaria superada pela apreciação do agravo pelo Colegiado. Precedentes.

- As razões ventiladas no presente recurso não tem o condão de infirmar a decisão impugnada

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001409-22.2014.4.03.6104

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: CELSO COUTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A

Advogado do(a) APELANTE: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

APELADO: CELSO COUTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AP

Inteiro teor:
392/1197)

0001409-22.2014.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESPROVIMENTO.

- A decisão agravada vem amparada em precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional, a autorizar o julgamento pelo Relator, com amparo no artigo 557 do CPC/1973, ressaltando-se que eventual irregularidade restaria superada pela apreciação do agravo pelo Colegiado. Precedentes.

- As razões ventiladas no presente recurso não tem o condão de infirmar a decisão impugnada

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001409-22.2014.4.03.6104

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: CELSO COUTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A

Advogado do(a) APELANTE: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

APELADO: CELSO COUTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A

Advogado do(a) APELADO: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001409-22.2014.4.03.6104

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: CELSO COUTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A

Advogado do(a) APELANTE: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

APELADO: CELSO COUTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A

Advogado do(a) APELADO: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo legal, interposto pela parte autora, com fulcro no art. 557, § 1o, do CPC/1973, em face de decisão monocrática que não conheceu da remessa oficial e negou seguimento à sua apelação e à apelação do INSS, em demanda voltada a reconhecimento de labor especial e concessão de aposentadoria especial.

Alega, em síntese, que o interregno de 1o/07/1997 a 31/03/2001 deve ser reconhecido como atividade especial, pois o autor estava exposto a nível de ruído superior ao admitido como insalubre.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001409-22.2014.4.03.6104

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: CELSO COUTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A

Advogado do(a) APELANTE: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

APELADO: CELSO COUTO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A

Advogado do(a) APELADO: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apreciação do presente agravo dar-se-á ao lume das disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada - que concluiu pelo não enquadramento como atividade especial o interregno de 1o/07/1997 a 31/03/2001, cuja transcrição segue:

"Inicialmente, cumpre realçar que, conforme documentos emitidos pelo INSS no âmbito do procedimento administrativo relativo ao pleito do autor (fis. 47/50), já foi reconhecido administrativamente como especial, o interregno de 14/09/1 987 a 30/06/1996,0 qual se mostra incontroverso.

Assim, a questão controvertida nestes autos se refere ao intervalo de 01/07/1996 a 27/08/2013, pretendido pelo demandante, em relação ao qual juntou cópias da CTPS (fis. 25/28), de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, de 27/08/20 13 (fis. 40/45) e laudos técnicos periciais (fis. 117/129), de onde se extrai que no desempenho de suas atividades nos cargos de "operador de apoio OPA, ponte rolante OPR e Iam tiras quentes e de produção II e controlador de resfriamento BQ S -PR", junto à empresa "Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS", esteve exposto a ruído nos seguintes níveis:

- de 01/07/1996 a 30/06/1 997- ruído de 91,0 dB(A);

- de 01/07/1997 a 04/05/1998 - ruído de 88,0 dB(A);

- de 05/05/1 998 a 31/07/2000 - ruído de 87,0 dB (A);

- de 01/08/2000 a 31/03/2001 - ruído de 88,0 dB(A);

- de 01/04/2001 a 31/07/2001 - ruído de 92,2 dB(A);

- de 01/08/2001 a 31/10/2011 - ruído de 92,1 dB(A); e

- de 01/11/2011 a 27/08/2013 - ruído de 85,0 dB(A).

Anote-se, ainda, ser possível constatar pela descrição das atividades que a exposição do autor aos citados agentes nocivos se deu de forma habitual de permanente.

Além disso, embora nos documentos (PPPs), o EPI disponibilizado pelas empresas tenha sido considerado eficaz, com demonstração de efetivo uso, não há nos autos a certeza necessária quanto à neutralização total dos agentes nocivos ao trabalhador.

Destarte, merecem consideração como especiais, os períodos de 01/07/1996 a 30/06/1997 e de 01/04/2001 a 27/08/2013.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Disciplinam a aposentadoria especial os arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91. Os requisitos são: carência do art. 25 ou do art. 142 da referida lei e 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de trabalho desenvolvido em condições especiais. Cumpridos tais requisitos, o segurado faz jus à aposentadoria com valor equivalente a 100% (cem por cento) do salário de beneficio ( 10 do art. 57), e não se submete às inovações da EC 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idadè mínima, assim como não incide o fator previdenciário, conforme art. 29,11, da Lei n°8.213/91.

Ademais, cumpre assinalar que, em se tratando de aposentadoria especial, são considerados apenas os períodos trabalhados nessa condição, os quais não sofrem a conversão dos lapsos temporais, com a aplicação do fator de conversão 1.40, uma vez que inexiste alternância com tempo de trabalho comum

CONCLUSÃO

Computando-se o interregno de labor nocivo enquadrado pelo INSS (de 14/09/1987 a 30/06/1996 - fis. 47/48), aos intervalos especiais, ora reconhecidos (de 01/07/1996 a 30/06/1997 e de 01/04/2001 a 27/08/2013) o somatório do tempo de serviço do postulante totalizou até a data do requerimento administrativo (02/09/2013 - fls. 54), observada da carência legal, tão só, 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de tempo de serviço (tabela no corpo da sentença), inferior, portanto, aos 25 anos exigidos para a concessão do beneficio de aposentadoria especial.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo legal.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESPROVIMENTO.

- A decisão agravada vem amparada em precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional, a autorizar o julgamento pelo Relator, com amparo no artigo 557 do CPC/1973, ressaltando-se que eventual irregularidade restaria superada pela apreciação do agravo pelo Colegiado. Precedentes.

- As razões ventiladas no presente recurso não tem o condão de infirmar a decisão impugnada

- Agravo legal desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.